Tribunal: TJDFT
Processo: 0725880-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. Muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte requerente atestar sua condição de miserabilidade, não fez ela prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício, limitando-se a apresentar extratos de conta poupança sem qualquer movimentação, o que vai de encontro com as próprias informações prestadas à Defensoria Pública, no sentido de que possui renda mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais).
3. Ausente comprovação acerca dos rendimentos percebidos pela agravante para fins de análise do pleito de gratuidade de justiça, não é possível afirmar que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento da recorrente e de sua família.
4. A situação delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, estando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.